Tribunal: TJDFT
Processo: 0703181-75.2019.8.07.0019
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703181-75.2019.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: YARA GLEICE DE OLIVEIRA RECORRIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A DECISÃO As partes informam a realização de acordo, tendente a solucionar a controvérsia substancial e que rendeu ensejo ao ajuizamento da demanda, com o efetivo pagamento do valor acordado, requerendo a sua homologação, com a consequente extinção do feito, nos termos do art. 487, III, b do CPC. A petição foi juntada aos autos em 01/06/2020 e o recurso foi julgado na 1a sessão ordinária virtual realizada em 24/04/2020. Portanto, nada a prover quanto ao pedido supra, em face de ter exaurido a competência deste relator, nos termos do artigo 10, inciso XII, do RITRJE. Remetam-se os autos ao juiz sentenciante para a devida homologação. Brasília/DF, 15 de junho de 2020. FABRICIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito